Tribunal: STF
Processo: MI 6318
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO PONTO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência do Plenário do STF, compete à autoridade administrativa à qual serão submetidos os pedidos de aposentadoria especial dos servidores com deficiência realizar a análise do preenchimento dos requisitos legais, bem como definir a forma de cálculo da renda mensal inicial desses benefícios, inclusive quanto aos pleitos de paridade e integralidade, não se revelando a via injuncional o meio adequado ao reconhecimento do alegado direito, por inexistir, quanto ao ponto, omissão legislativa infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.